Tribunal: TJES
Processo: 5002462-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N.º 5002462-74.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADOS: JOSÉ SANTOLIN, ANA MARIA LORDELLO SANTOLIN, S&L PARTICIPAÇÕES LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES – DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

AUTOS ORIGINÁRIOS N.º: 0009943-48.2019.8.08.0011

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(evento 2, ID nº 2345398, fls. 1/20), no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo e a consequente reforma da r.
decisão parcial de mérito
constante no evento nº 16, ID nº 2345428, fls. 2/10, que, em sede de “ação declaratória de extinção de contrato de comodato c/c reintegração de posse” proposta por
JOSÉ SANTOLIN, ANA MARIA LORDELLO SANTOLIN e S&L PARTICIPAÇÕES LTDA.
, julgou procedente o pedido constante na inicial, no que se refere à rescisão do contrato de comodato, a partir da data do seu encerramento, e determinou a reintegração dos recorridos na posse da área descrita na inicial, e ainda, para que os agravantes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar desse comando, para a desocupação voluntária adotando as medidas cabíveis para a retirada dos equipamentos de telefonia instalados, sob pena de desocupação compulsória e pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o valor máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais). Condenou ainda o réu no pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,§2º, do CPC.

Decisão proferida pelo eminente Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa (Id. 2398712) indeferindo o pedido liminar.

Contrarrazões dos agravados constantes no Id. nº 2537228 pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento em tela.

Agravo interno interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
conforme Id.

2717898, requerendo a reconsideração da decisão proferida no Id. 2398712, bem como o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 3027846) pugnando pelo desprovimento do mesmo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(evento 2, ID nº 2345398, fls. 1/20), no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo e a consequente reforma da r.
decisão parcial de mérito
constante no evento nº 16, ID nº 2345428, fls. 2/10, que, em sede de “ação declaratória de extinção de contrato de comodato c/c reintegração de posse” proposta por
JOSÉ SANTOLIN, ANA MARIA LORDELLO SANTOLIN e S&L PARTICIPAÇÕES LTDA.
, julgou procedente o pedido constante na inicial, no que se refere à rescisão do contrato de comodato, a partir da data do seu encerramento, e determinou a reintegração dos recorridos na posse da área descrita na inicial, e ainda, para que os agravantes, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar desse comando, para a desocupação voluntária adotando as medidas cabíveis para a retirada dos equipamentos de telefonia instalados, sob pena de desocupação compulsória e pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o valor máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais). Condenou ainda o réu no pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,§2º, do CPC.

Passo a narrar uma breve síntese da demanda encartada nos autos para melhor compreensão da matéria.

Os agravados ajuizaram ação declaratória de extinção de contrato de comodato c/c reintegração de posse (evento 6, ID nº 2345399, fls. 3/13), alegando que os dois primeiros recorridos teriam celebrado contrato de comodato com a empresa, à época, TELEST - Empresa de Telecomunicações do Espírito Santo S/A, em 11 de agosto de 1998, sendo que o objeto do comodato seria o aproveitamento de fração de terreno de propriedade daqueles à época, com localização em Floresta, Distrito de Burarama, Cachoeiro de Itapemirim/ES, para a instalação e operação de estação telefônica, com prazo de vigência de 20 (vinte) anos, contados a partir de 25 de agosto de 1998. Passados os anos, em 04 de fevereiro de 2014, a terceira agravada teria adquirido o terreno em questão.

Consta ainda na inicial que nos idos de 14/08/2017 e 05/07/2018, os agravados enviaram à ré, ora agravante, notificações extrajudiciais, informando a respeito do fim do prazo do contrato que se aproximava (em 25/08/2018), bem como que não possuíam mais interesse na renovação do referido contrato. Contudo, a requerida permaneceu inerte. E ainda, os funcionários da recorrente adentram ao imóvel em questão para manutenção do equipamento lá instalado, chegando às vezes, pularem as cercas sem a autorização dos agravados.

Após, em 29 de outubro de 2019, fora realizada audiência (evento 9, ID nº 2345421, fls. 3/5) em que foram ouvidas duas testemunhas e indeferido pedido de liminar.

Seguido o “iter” procedimental a parte ré apresentou contestação (evento 11, ID nº 2345423, fls. 5/11) alegando em breve síntese:
(i)
ilegitimidade passiva, por ter vendido a estrutura de estação rádio base para BR TOWERS;
(ii)
trata-se de serviço de relevância social, pois segundo laudo técnico apresentado pela Telefônica (evento 12, ID nº 2345429, fls. 6/9), nesta região, seriam realizadas mais de 267 mil ligações por mês, sendo que não haveria tempo hábil para a empresa reorganizar suas estruturas para continuar prestando serviços à região, e, por fim
(iii)
ausência de indenização.

Réplica juntada pelos autores (evento 13, ID nº 2345424, fls. 5/17, reafirmando o exposto na inicial. Petição da ré informando que a Telefônica Brasil S/A incorporou a VIVO S/A no ano de 2010, respondendo, portanto, na qualidade de sua incorporadora. (evento 15, ID nº 2345427, fls. 4/5).

Posteriormente, sobreveio Decisão Parcial de Mérito (evento 16, ID nº 2345428, fls. 2/10) que julgou procedente o pedido constante na inicial, quanto à rescisão do contrato de comodato e a reintegração da posse dos autores, nos termos referendado acima.

Irresignado com tal
decisum
, recorre a empresa de telefonia, pugnando pelo deferimento de efeito suspensivo, bem como reforma da decisão parcial de mérito, alegando, essencialmente, que:
(i)
seria parte ilegítima a figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que teria havido cessão da torre à BR TOWERS, não havendo qualquer responsabilidade da empresa agravante sobre a estrutura, uma vez que apenas utiliza parte da capacidade da infraestrutura para acoplar sua Estação Rádio Base (“antena”) e prestar seus serviços essenciais de telecomunicação, sendo a verdadeira proprietária da torre, a referida empresa;
(ii)
teria ocorrido cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da lide, pois não teria oportunizado a ela juntar o termo de cessão do contrato de comodato, bem como que, provar que quando ocorrida a notificação se a torre ainda percenteceria à agravante;
(iii)
trata-se de serviço de inconteste relevância social que geraria prejuízos graves para milhares de consumidores, na medida em que, conforme laudo juntado pela Telefônica S/A, mais de 267 mil ligações por mês são realizadas por esta referida Estação Rádio Base.

Por fim, aduz que nos termos do art. 3º, §1º, VI do Decreto nº 10.282/2020, os serviços de internet e telecomunicação são considerados essenciais durante a pandemia, bem como que: “além da magnitude dos esforços que devem ser envidados para a desmobilização da torre e demais equipamentos, a efetiva instalação de uma nova Estação Rádio Base em um outro local é precedida de diversas etapas, que vão desde a identificação de um novo local para a acomodação do equipamento até a obtenção de diversas licenças e autorizações exigidas pelo Poder Público (como, por exemplo a exigida pela ANATEL).”

É o relatório.

Primeiramente importante ressaltar que trata-se o “decisum” impugnado de julgamento parcial de mérito, sendo cabível, nesta presente hipótese, agravo de instrumento, conforme art. 356, §5º, e 1.015, II, do Código de Processo Civil. Dessa maneira,
preenchidos os requisitos de admissibilidade, passa-se, então, à análise do mérito do recurso, destacando, desde logo, que, a meu ver, não merece provimento o recurso em tela.

Quanto à ilegitimidade passiva da agravante, em que pese a alegação de que teria ocorrido cessão da torre de transmissão para a empresa BR TOWERS, não consta nos autos qualquer comprovação da referida transação. Além disso, “[...] segundo a jurisprudência do STJ, "as condições da ação, incluindo a legitimidade
ad causam
, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial" (AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015).

Assim sendo, a parte autora, na inicial, aduz que celebrou contrato de comodato com a agravante, devidamente comprovado pela juntada do contrato em questão (evento 7, ID nº 2345414, fls. 2/3) não podendo ser penalizada por acordos e transações das quais nem participou.

Cito, a propósito, julgamento do Agravo de Instrumento nº 011199003093, cujo
decisum
fora proferido em outra ação semelhante a essa (diferenciando-se por ser outra área de terreno), em que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de denunciação à lide e a c. Terceira Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, sobre o tema em questão, decidiu que:

[...]
o contrato de comodato foi celebrado com TELEST – Telecomunicações do Espírito Santo, não sendo oponíveis aos autores eventuais questões internas envolvendo aquelas que a sucederam
(Oi Móvel e Telemar Norte Leste)
e outras sociedades empresárias
, tais é o caso da VIVO S/A,
que não assumiu quaisquer obrigações junto aos autores
. Com efeito, ainda que tenha ocorrido sucessão pela VIVO S/A, tal como salientado pela recorrente, não há informação de que os autores tenham sido informados de que as obrigações contratuais seriam assumidos por aquela sociedade empresária, o que me leva a concluir que eventuais prejuízos decorrentes da procedência do pedido autoral, tais como despesas com a desmontagem e retirada da estrutura do local por força de decisão judicial, deverão ser solucionados extrajudicialmente, entre a agravante e a VIVO S/A, caso esta reconheça ser a atual responsável pelas instalações. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003093, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Argumenta a agravante que teria ocorrido cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da lide, pois não teria oportunizado a ela juntar o termo de cessão do contrato de comodato, bem como, provar que quando ocorrida a notificação extrajudicial a torre já não pertencia mais à agravante. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O referido termo de cessão do contrato de comodato é prova documental que deveria ter sido trazido aos autos desde à época em que a agravante contestou a ação (afinal, desde àquela peça alega ter havido a cessão da torre), ou até mesmo nesta fase processual
, entretanto, não trouxe qualquer comprovação nesse sentido. Dessa maneira, não há que se falar em cerceamento de defesa, se desde quando foi citada tinha o conhecimento das alegações constantes na inicial e poderia ter juntado o referido documento, ou denunciado à lide, considerando que o termo comprovaria também se a torre ainda pertencia à recorrente.

Afinal, segundo os arts. 373 e 434, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
.

Além disso, insta ressaltar que em nenhum momento a agravante nega a existência do contrato de comodato em questão, restando, portanto, incontroversa a existência do referido contrato
. Sendo assim, aplicável à espécie, o julgamento parcial do mérito, nos termos do artigo 356, do CPC, “in verbis”:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do
art. 355

.

E no dizer da doutrina:

“as hipóteses dos incisos I e II do art. 356 não são cumulativas, isto é, o julgamento antecipado
parcial
pode ocorrer quando houver a incontrovérsia do inciso I
ou
se estiverem presentes, com relação
a parte
do pedido ou a pelo menos um dos pedidos cumulados, os pressupostos do art. 355 (inciso II). Entender que as exigências são cumulativas é conceber a ocorrência de incontrovérsia que, por si só, não autorize o julgamento antecipado, o que, diante do art. 355, não parece possível. Por isso mesmo é correto entender que as duas situações do art. 356 acabam se sobrepondo, em alguma medida e, nesse sentido, são passíveis de ser compreendidas como “outras provas”, a viabilizar ao menos no tocante a eles, a dispensa da fase instrutória e, por isso, o julgamento antecipado. (BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Antonio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer. Rio de Janeiro, Editora Forense. 2015, fl. 559)

Assim "na qualidade de destinatário da prova, cabe ao juiz a avaliação da pertinência do elemento probatório ao caso sob julgamento, conforme consagra o princípio do livre convencimento motivado" (STJ - HC 675.110/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 16/8/2021).

Destaco que as jurisprudências citadas pela recorrente quanto ao tema, se referem àqueles casos em que o magistrado indeferiu o pedido de produção de provas e, mais tarde, profere sentença de improcedência alegando ausência de prova, não sendo, contudo, o que ocorre com o caso em tela.

“In casu”, a magistrada julgou se baseando nas provas produzidas no processo, ônus que, inclusive, conforme defendido anteriormente, a recorrente não se desincumbiu ao não trazer aos autos o termo de cessão que alega ter havido entre ela e BR TOWERS.

Por fim, argumenta a recorrente que a retirada da torre de transmissão ocasionaria sérios prejuízos à população da região, na medida em que mais de 267 mil ligações são feitas por mês, segundo laudo técnico apresentado pela Telefônica S/A, datado de 14/11/2019, bem como que com a pandemia os serviços de internet e telecomunicações teriam sido enquadrados pelo art. 3º, §1º, VI do Decreto nº 10.282/2020 como essenciais. Aduz ainda que seriam necessários esforços de grande magnitude para retirar toda estrutura e instalar em outra localidade.

Contudo, entendo que tais alegações não merecem prosperar, afinal, conforme provas dos autos, desde a notificação extrajudicial, nos idos de Julho de 2018 (evento 7, ID nº 2345414, fls. 4/8), ou a se considerar o processo judicial desde a audiência datada de 29/10/2019 em que representantes da agravante se encontravam presentes (evento 3, ID nº 2345421, fls. 3/5) a empresa recorrente já tinha conhecimento que os autores não tinham mais interesse em renovar o contrato de comodato em questão, mas permaneceram silentes, momento desde o qual, já poderiam estar se preparando para tal "momento de desmonte”, sabendo das dificuldades que encontrariam ao realizar a transferência da torre para outro local. Ressaltando ainda que os autores estão sem a posse da área em questão, não podendo usufruir de um bem do qual são proprietários.

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o “decisum” vergastado.

Haja vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento
JULGO PREJUDICADO
o agravo interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO -
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
(Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS -
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
(Vogal)
Acompanhar.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMODATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1.
Em que pese a alegação de que teria ocorrido cessão da torre de transmissão para a empresa BR TOWERS, não consta nos autos qualquer comprovação da referida transação. Além disso, “[...] segundo a jurisprudência do STJ, "as condições da ação, incluindo a legitimidade
ad causam
, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial" (AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015). Assim sendo, a parte autora, na inicial, aduz que celebrou contrato de comodato com a agravante, devidamente comprovado pela juntada do contrato em questão (evento 7, ID nº 2345414, fls. 2/3) não podendo ser penalizada por acordos e transações das quais nem participou.

2.
Sobre a tese de cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da lide, pois não teria sido oportunizado a juntada do termo de cessão do contrato de comodato, bem como, provar que quando ocorrida a notificação extrajudicial a torre já não pertencia mais à agravante. Contudo, tal alegação não merece prosperar. O referido termo de cessão do contrato de comodato é prova documental que deveria ter sido trazido aos autos desde à época em que a agravante contestou a ação (afinal, desde àquela peça alega ter havido a cessão da torre), ou até mesmo nesta fase processual, entretanto, não trouxe qualquer comprovação nesse sentido. Dessa maneira, não há que se falar em cerceamento de defesa, se desde quando foi citada tinha o conhecimento das alegações constantes na inicial e poderia ter juntado o referido documento, ou denunciado à lide, considerando que o termo comprovaria também se a torre ainda pertencia à recorrente. Além disso, insta ressaltar que em nenhum momento a agravante nega a existência do contrato de comodato em questão, restando, portanto, incontroversa a existência do referido contrato. Sendo assim, aplicável à espécie, o julgamento parcial do mérito, nos termos do artigo 356, do CPC.

3.
Argumenta a recorrente que a retirada da torre de transmissão ocasionaria sérios prejuízos à população da região, na medida em que mais de 267 mil ligações são feitas por mês, segundo laudo técnico apresentado pela Telefônica S/A, datado de 14/11/2019, bem como que com a pandemia os serviços de internet e telecomunicações teriam sido enquadrados pelo art. 3º, §1º, VI do Decreto nº 10.282/2020 como essenciais. Aduz ainda que seriam necessários esforços de grande magnitude para retirar toda estrutura e instalar em outra localidade. Contudo, tais alegações não merecem prosperar, afinal, conforme provas dos autos, desde a notificação extrajudicial, nos idos de Julho de 2018 (evento 7, ID nº 2345414, fls. 4/8), ou a se considerar o processo judicial desde a audiência datada de 29/10/2019 em que representantes da agravante se encontravam presentes (evento 3, ID nº 2345421, fls. 3/5) a empresa recorrente já tinha conhecimento que os autores não tinham mais interesse em renovar o contrato de comodato em questão, mas permaneceram silentes, momento desde o qual, já poderiam estar se preparando para tal "momento de desmonte”, sabendo das dificuldades que encontrariam ao realizar a transferência da torre para outro local. Ressaltando ainda que os autores estão sem a posse da área em questão, não podendo usufruir de um bem do qual são proprietários.

4.
Recurso conhecido e não provido. Julgado prejudicado o agravo interno.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e a ele NEGAR PROVIMENTO. JULGAR PREJUDICADO o agravo interno interposto.